Tribunal: TJDFT
Processo: 0001360-06.2016.8.07.0012
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AUSÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO INOMINADO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso inominado, por ser manifestamente inadmissível. Alega que embora o recurso inominado tenha sido interposto em face de decisão interlocutória, foi induzida a erro pelos relatores dos agravos interpostos. Enfim, ressalta o princípio da instrumentalidade das formas, sendo que não ocorreu nenhum equívoco ou erro grosseiro no recurso interposto, devendo este ser conhecido em respeito ao duplo grau de jurisdição. Assim, pleiteia a reconsideração da decisão monocrática ou, em caso de negativa, que o agravo interno seja provido para conhecer o recurso inominado interposto.
2. Recurso próprio (art. 32, RITR) e tempestivo.
3. Não havendo juízo de retratação da decisão monocrática proferida, esta deve ser submetida à análise colegiada.
4. No caso em apreço, a parte recorrente interpôs recurso inominado não conhecido em face da decisão proferida pelo juízo de origem nos seguintes termos: “Além disso, embora tenha trazido inúmeros documentos (ID 110772392), a executada não conseguiu comprovar que o valor contratado seria utilizado para mantença dela ou de sua família. Pelo contrário em sua alegação afirma que o numerário seria utilizado para saldar dívidas. Vale pontuar, também, que a parte ré não fez nenhum esforço para saldar o débito do processo, não apresentou qualquer proposta de pagamento, tentando se esquivar de sua obrigação a todo momento. Nesse caso, deve ser afastada a aludida impenhorabilidade, reconhecendo-se legítimo o bloqueio dos valores que não têm natureza salarial e não comprometerá a subsistência da embargante. À vista do exposto, REJEITO OS EMBARGOS À EXECUÇÃO. Intimem-se. Preclusa esta decisão, a parte credora deverá informar número de conta-bancária para transferência, considerando a atual situação da pandemia em razão do vírus covid-19. Após, proceda-se à transferência do valor bloqueado para conta judicial a disposição deste Juízo. Em seguida, expeça-se ofício para transferência da quantia bloqueado para conta informada pela parte exequente. Considerando que o bloqueio não satisfaz a obrigação, deverá a parte credora indicar, objetivamente, bens passiveis de penhora da parte executada, sob pena de arquivamento do processo independente de intimação.”
5. Estabelece o artigo 41 da Lei 9099/95: “Da sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o próprio Juizado.”
6. Portanto, constata-se a partir da leitura do dispositivo legal que não cabe recurso inominado de decisão interlocutória que não conheceu da impugnação à penhora. Inclusive, não obstante a parte agravante argumentar que o recurso inominado deveria ser conhecido face a alegação de que foram opostos embargos à execução, que seria o instrumento adequado naquele momento processual, destaca-se que a mera nomenclatura utilizada pela parte recorrente não tem o condão de transmudar a natureza jurídica do instituto, sendo que os embargos à execução devem ser interpostos em execuções de título extrajudicial. A peça impugnatória equivalente, no cumprimento de sentença, é a impugnação ao cumprimento de sentença, como nos ensina o art. 515, § 1o, do CPC, sendo que a decisão proferida pelo juízo de origem não tem natureza extintiva. Tanto que, a parte final da decisão determina o prosseguimento do cumprimento de sentença, devendo a parte credora indicar bens passíveis de penhora.
7. Assim, em observância ao princípio da taxatividade (artigos 41 e 52 da Lei 9.099/95 c/c artigo 994 do CPC), o recurso inominado interposto não pode ter por objeto a decisão interlocutória que rejeitou os embargos à execução dos autos. Destaca-se que a referida decisão não extinguiu a fase de cumprimento de sentença, o que demonstra a ausência de requisitos para sua admissibilidade, sendo inviável conhecer do recurso inominado interposto com fulcro no princípio da instrumentalidade das formas elencado pela parte agravante, tampouco configurando a alegada ofensa ao duplo grau de jurisdição.
8. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão monocrática mantida.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.